Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-60.2023.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. INTERESSE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. NOVO ENDEREÇO. DILIGÊNCIAS. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. RECOLHIMENTO. INÉRCIA.
1. A ausência de recolhimento das custas intermediárias necessárias à realização de diligências para busca e apreensão do veículo e citação da parte ré constitui motivo suficiente para o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e de perda superveniente do interesse processual.
2. A extinção do processo por falta de interesse processual ou por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo dispensa a intimação pessoal do autor.
3. Apelação desprovida.